Tribunal: TJES
Processo: 0001541-27.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001541-27.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DIAS ABRANCHES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001541-27.2023.8.08.0014

APELANTE: DOUGLAS DIAS ABRANCHES

Advogado do(a) APELANTE: DEANGELIS LACERDA - ES21432

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS.
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06.
DELAÇÃO PREMIADA. ART. 41, DA Lei nº 11.343/06.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Na delação premiada do art. 41, da Lei nº 11.343/06, a colaboração do acusado deve ser essencial para a elucidação de comparsas ou apreensão das drogas, para justificar a aplicação da causa de diminuição de pena.

2.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001541-27.2023.8.08.0014

DATA DA SESSÃO: 14/08/2024

RELATÓRIO

(Relatório lançado novamente para fins de correção de fluxo e inclusão do feito em pauta de julgamento presencial)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

DOUGLAS DIAS ABRANCHES

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6842570 (DOC 00015412720238080014 vol 001.pdf, pp. 301/306), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos
da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.041 (um mil e quarenta e um) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa apresenta suas razões recursais (ID 7003679) aduzindo que o paciente colaborou na localização da droga apreendida, além de ser pouca a quantidade, motivo pelo qual faz
jus
à aplicação da benesse contida no art. 41, da Lei nº 11.343/06. Ao final, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Contrarrazões (ID 7139153) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7190506) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Decisão Monocrática (ID 8832453) anulando julgamento anterior pelo vício na ausência de intimação de advogado, regularmente constituído para a defesa do réu, para a Sessão de Julgamento.

É o relatório.
À revisão
.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao Dr. Deangelis Lacerda para sustentação oral pelo prazo de quinze minutos.

Desembargador Helimar Pinto, presida a sessão por mim, por obséquio.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao Dr. Deangelis Lacerda para sustentação oral pelo prazo de quinze minutos.

*

O SR. ADVOGADO DEANGILIS LACERDA:-

Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento os presentes na pessoa dos desembargadores, ora, presidente e relator, Helimar Pinto. Cumprimento os demais servidores, colegas advogados, estudantes e todos que nos acompanham.

Senhor Presidente, também serei bastante breve, como de costume, mas, Desembargador relator, eu faço questão de uma observação inicial, no sentido de que essa defesa foi constituída para atuar neste caso apenas após a interposição do recurso e, inclusive, a apresentação das respectivas razões.

De modo que a nossa sustentação oral deste momento, não só pautada nesta questão temporal de atuação deste advogado, mas também na necessidade de efetivo exercício da ampla defesa, e já vou justificar o porquê. O que vou, de alguma maneira, apresentar a vossas excelências também foi juntado por mim a fim de facilitar o entendimento e contribuir com a Corte em memoriais na data de hoje nos autos.

O denunciado, o ora apelante foi denunciado por suposta prática do crime de tráfico de drogas e também pelos crimes do artigo 12 e16 da Lei de Armas. Ao final da instrução foi condenado, a partir de uma emendácio libele feito pela juíza de ofício, o crime de tráfico de drogas com a causa de aumento do uso de arma do artigo 40, parágrafo 4º.

A defesa então constituída, em razões de apelação, pugna exclusivamente pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 41, que seria a colaboração premiada do tráfico. Esse pedido da, então, defesa, obviamente, será objeto de melhor análise de Vossas Excelências.

Esta defesa, neste momento, quer aqui, em homenagem à dialeticidade processual, ao duplo grau de jurisdição, especialmente à ampla defesa, acrescentar mais um argumento, mais uma tese, especificamente em relação à causa de aumento do Artigo 40, parágrafo 4º, que diz respeito à utilização da arma de fogo no crime de tráfico de drogas. Por quê? Na sentença condenatória, a própria magistrada de primeiro grau definiu, decidiu: “que o armamento foi apreendido no mesmo contexto fático do crime de drogas”. E por isso, “a posse de arma de fogo e munições está diretamente ligada com o crime de tráfico de drogas”. Foi isso que a magistrada disse.

É fato, e o apelante confessou, estar com as drogas e também com a arma de fogo no momento da apreensão, no momento da abordagem policial. Porém, não há no processo tanto nos depoimentos testemunhais, foram apenas os dois policiais, tanto na própria sentença, por óbvio, qualquer fundamentação ou indicação de que essa arma tenha sido efetivamente utilizada no exercício do crime de tráfico de drogas.

E por que eu destaco dessa maneira? Porque o STJ, em diversos precedentes, e em nossos memoriais tive o cuidado de citar um deles, recente, entende que a apreensão de arma de fogo, por si só, com pessoa acusada de tráfico de drogas, não é suficiente para indicar a incidência da causa de aumento do artigo 40, § 4º. Ou seja, é preciso demonstrar efetivamente que a arma foi de fato utilizada no exercício da traficância.

Neste sentido, o que a defesa requer, e já caminho para a conclusão, é o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, § 4º, que diz respeito à arma de fogo e à manutenção, por consequência lógica, apenas da condenação em relação ao tráfico de drogas, que, repito, foi confessado pela ora apelante.

De maneira subsidiária, a defesa requer, caso este não seja um entendimento de Vossas Excelências, o redimensionamento do patamar da aplicação dessa causa de aumento de pena. Porque ela foi simplesmente, entre um sexto e dois terços, alocada no patamar máximo. A justificativa do material que foi apreendido.
E diz os autos que foram apreendidas uma arma de fogo, 54 munições e dois carregadores. Algo que, no nosso entender, não extrapola ou não se apresenta como extraordinariamente significante a ponto de colocar a causa de aumento no patamar máximo de dois terços.

Todas essas observações foram inseridas no processo por meio dos memoriais, e aqui, efetivamente, para concluir, faço questão de registrar, isso também está nos memoriais, a impossibilidade, caso seja reconhecido o pedido da defesa de afastamento dessa causa de aumento, de incidência da Lei do Desarmamento, a Lei nº 10.826, porque, por óbvio, a sentença transitou em julgado para a acusação, há apenas recurso defensivo, então há uma proibição de uma reforma para pior, um
reformat
io in pejus,
ainda que de maneira indireta.

Nesse sentido, é como a defesa requer.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado e concedo a palavra ao eminente relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o ilustre advogado, doutor De Angelis Lacerda, pela sustentação oral. Mas, diante de uma questão trazida por sua Excelência, respeitosamente, peço o retorno dos autos para um reexame.

*

con

DATA DA SESSÃO:- 21/08/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Eminentes pares, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a sustentação oral da defesa, realizada pelo Nobre Advogado, Deangelis Lacerda.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DOUGLAS DIAS ABRANCHES
em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6842570 (DOC 00015412720238080014 vol 001.pdf, pp. 301/306), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos

da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.041 (um mil e quarenta e um) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 7003679), a defesa aduz que o apelante colaborou na localização da droga apreendida, além de ser pouca a quantidade, motivo pelo qual faz jus à aplicação da benesse contida no art. 41, da Lei nº 11.343/06. Ao final, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Contrarrazões (ID 7139153) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7190506) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 14/5/2023, por volta das 23h45min, à Rua Ducinio Batista Ximenes, Bairro Ayrton Senna, Município de Colatina, o apelante mantinha em depósito, 01 (uma) pedra de crack pesando aproximadamente 30g (trinta gramas), 01 (um) pedaço de maconha, 595 (quinhentos e noventa e cinco) papelotes de cocaína, 01 (um) pedaço de crack pesando aproximadamente 690g (seiscentos e noventa gramas) 01 (um) pedaço de pasta base de cocaína pesando aproximadamente 300g (trezentos gramas, 01 (uma) porção de cocaína pesando aproximadamente 200g (duzentos gramas), tudo sem autorização e em desconformidade com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos, ainda, que o apelante mantinha sob sua guarda 54 (cinquenta e quatro) munições calibre 9mm, marca CBC, modelo Parabellum (9x19) e 02 (dois) carregadores de pistola, modelo Canik.

Por fim, o recorrente também mantinha sob sua guarda 01 (uma) pistola TP9SF Canik, calibre 9mm, Parabellum (9x19), com numeração raspada.

Extrai-se dos autos que Policiais Militares receberam a informação de que o indivíduo chamado Douglas Dias Abranches, o qual possuía mandado de prisão em aberto, estava escondido em um sítio no Córrego Argeu, mantendo arma de fogo e entorpecentes.

Ao chegarem no local, os policiais realizaram o cerco, anunciando que estavam presentes, momento em que visualizaram o recorrente correndo dos fundos da casa para a parte da frente, com uma sacola grande na mão e um volume na cintura. Ao ser abordado, foi encontrado o material entorpecente e o artefato bélico.

Devidamente processados, o apelante e a corré Priscila foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
capu
t, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, esclareço que não há discussão acerca da autoria e da materialidade, que restaram comprovadas diante do Auto de Apreensão (DOC 00015412720238080014 vol 001.pdf, pp. 33/35), Laudo de Exame Químico (DOC 00015412720238080014 vol 001.pdf, pp. 297/299); Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (DOC 00015412720238080014 vol 001.pdf, pp. 241/251) e depoimentos colhidos na esfera judicial (mídia em anexa).

Em sustentação oral, o novo inova os pleitos, afirmando que não restou comprovado nos autos que a arma apreendida com o apelante foi utilizada no tráfico de drogas.

Contudo, relembro que "
com a apresentação das razões recursais, opera-se a preclusão consumativa, pelo que não cabe à defesa inovar na sustentação oral, pretendendo submeter a julgamento teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada"
. (TJES; 0010792-80.2020.8.08.0012; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal; Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA; Data: 02/Jul/2023).

Não obstante, em leitura aos autos, aos depoimentos colhidos em esfera policial e em juízo, observa-se que a arma de fogo era utilizada para garantir a segurança das drogas e do apelante - que estava foragido. Deste modo, não há que se falar em afastar a causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, ambos

da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, no recurso de apelação, a defesa pugna pelo reconhecimento da redutora de pena prevista no art. 41, da Lei nº 11.343/06, a qual estabelece:

Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.

Contudo, o referido dispositivo legal trata da delação premiada nos delitos regidos pela Lei nº 11.343/06. Para sua ocorrência, necessário que o acusado colabore, voluntariamente na identificação dos demais coautores e na recuperação do produto do crime.

No caso dos autos ocorreu verdadeiro flagrante da conduta do próprio apelante. Destaca-se que o recorrente apenas se entregou aos policiais militares, uma vez que estava cercado pela força estatal, não sendo possível fugir. Não houve apresentação espontânea de drogas em Delegacia de Polícia, colaboração na identificação de terceiros ou mesmo na elucidação de outras drogas que não estavam na sua posse.

A verdade é que a colaboração do acusado deve ser essencial para a elucidação de comparsas ou apreensão das drogas, para justificar a aplicação da causa de diminuição de pena.

Deste modo, no caso em análise, não há que se falar em aplicação da pretendida redutora de pena.

Ao analisar a dosimetria da pena, observo que o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação idônea nas três fases da dosimetria, exasperando a pena dentro dos parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça. Destaco.

Na primeira fase, a pena foi exasperada em 1 (um) ano e 03 (três) meses, em razão da quantidade e variedade de droga apreendida (circunstâncias judiciais).

Na segunda fase, restou compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, afastado o tráfico privilegiado pela reincidência, a pena foi aumentada em 2/3. Relembro que foram apreendidos, 54 (cinquenta e quatro) munições calibre 9mm, marca CBC, modelo Parabellum (9x19), 02 (dois) carregadores de pistola, modelo Canik e 01 (uma) pistola TP9SF Canik, calibre 9mm, Parabellum (9x19), com numeração raspada.

Diante da quantidade de armamento, bem como pelo fato da arma possuir numeração raspada,, entendo justo a exasperação da pena em 2/3.

Deste modo, a pena restou fixada em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 1.041 (um mil e quarenta e um) dias-multa, sendo o regime inicial de cumprimento de pena devidamente fixado no fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001541-27.2023.8.08.0014

APELANTE: DOUGLAS DIAS ABRANCHES

Advogado do(a) APELANTE: DEANGELIS LACERDA - ES21432

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Eminentes pares, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a sustentação oral da defesa, realizada pelo Nobre Advogado, Deangelis Lacerda.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

DOUGLAS DIAS ABRANCHES

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6842570 (DOC 00015412720238080014 vol 001.pdf, pp. 301/306), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos

da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.041 (um mil e quarenta e um) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais
(ID 7003679)
, a defesa aduz que o apelante colaborou na localização da droga apreendida, além de ser pouca a quantidade, motivo pelo qual faz jus à aplicação da benesse contida no art. 41, da Lei nº 11.343/06. Ao final, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Contrarrazões (ID 7139153) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7190506) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 14/5/2023, por volta das 23h45min, à Rua Ducinio Batista Ximenes, Bairro Ayrton Senna, Município de Colatina, o apelante mantinha em depósito, 01 (uma) pedra de crack pesando aproximadamente 30g (trinta gramas), 01 (um) pedaço de maconha, 595 (quinhentos e noventa e cinco) papelotes de cocaína, 01 (um) pedaço de crack pesando aproximadamente 690g (seiscentos e noventa gramas) 01 (um) pedaço de pasta base de cocaína pesando aproximadamente 300g (trezentos gramas, 01 (uma) porção de cocaína pesando aproximadamente 200g (duzentos gramas), tudo sem autorização e em desconformidade com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos, ainda, que o apelante mantinha sob sua guarda 54 (cinquenta e quatro) munições calibre 9mm, marca CBC, modelo Parabellum (9x19) e 02 (dois) carregadores de pistola, modelo Canik.

Por fim, o recorrente também mantinha sob sua guarda 01 (uma) pistola TP9SF Canik, calibre 9mm, Parabellum (9x19), com numeração raspada.

Extrai-se dos autos que Policiais Militares receberam a informação de que o indivíduo chamado Douglas Dias Abranches, o qual possuía mandado de prisão em aberto, estava escondido em um sítio no Córrego Argeu, mantendo arma de fogo e entorpecentes.

Ao chegarem no local, os policiais realizaram o cerco, anunciando que estavam presentes, momento em que visualizaram o recorrente correndo dos fundos da casa para a parte da frente, com uma sacola grande na mão e um volume na cintura. Ao ser abordado, foi encontrado o material entorpecente e o artefato bélico.

Devidamente processados, o apelante e a corré Priscila foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
capu
t, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, esclareço que não há discussão acerca da autoria e da materialidade, que restaram comprovadas diante do Auto de Apreensão (DOC 00015412720238080014 vol 001.pdf, pp. 33/35), Laudo de Exame Químico (DOC 00015412720238080014 vol 001.pdf, pp. 297/299); Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (DOC 00015412720238080014 vol 001.pdf, pp. 241/251) e depoimentos colhidos na esfera judicial (mídia em anexa).

Em sustentação oral, o novo inova os pleitos, afirmando que não restou comprovado nos autos que a arma apreendida com o apelante foi utilizada no tráfico de drogas.

Contudo, relembro q
ue "
c
om a apresentação das razões recursais, opera-se a preclusão consumativa, pelo que não cabe à defesa inovar na sustentação oral, pretendendo submeter a julgamento teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada"
. (TJES;
0010792-
80.2020.8.08.0012;
Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal; Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA; Data: 02/Jul/2023).

Não obstante, em leitura aos autos, aos depoimentos colhidos em esfera policial e em juízo, observa-se que a arma de fogo era utilizada para garantir a segurança das drogas e do apelante - que estava foragido. Deste modo, não há que se falar em afastar a causa de aumento de pena do art. 40,
inciso IV, ambos

da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, no recurso de apelação, a defesa pugna pelo reconhecimento da redutora de pena prevista no art. 41, da Lei nº 11.343/06, a qual estabelece:

Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.

Contudo, o referido dispositivo legal trata da delação premiada nos delitos regidos pela Lei nº 11.343/06. Para sua ocorrência, necessário que o acusado colabore, voluntariamente na identificação dos demais coautores e na recuperação do produto do crime.

No caso dos autos ocorreu verdadeiro flagrante da conduta do próprio apelante. Destaca-se que o recorrente apenas se entregou aos policiais militares, uma vez que estava cercado pela força estatal, não sendo possível fugir. Não houve apresentação espontânea de drogas em Delegacia de Polícia, colaboração na identificação de terceiros ou mesmo na elucidação de outras drogas que não estavam na sua posse.

A verdade é que a colaboração do acusado deve ser essencial para a elucidação de comparsas ou apreensão das drogas, para justificar a aplicação da causa de diminuição de pena.

Deste modo, no caso em análise, não há que se falar em aplicação da pretendida redutora de pena.

Ao analisar a dosimetria da pena, observo que o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação idônea nas três fases da dosimetria, exasperando a pena dentro dos parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça. Destaco.

Na primeira fase, a pena foi exasperada em 1 (um) ano e 03 (três) meses, em razão da quantidade e variedade de droga apreendida (circunstâncias judiciais).

Na segunda fase, restou compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, afastado o tráfico privilegiado pela reincidência, a pena foi aumentada em 2/3. Relembro que foram apreendidos,
54 (cinquenta e quatro) munições calibre 9mm, marca CBC, modelo Parabellum (9x19), 02 (dois) carregadores de pistola, modelo Canik e
01 (uma) pistola TP9SF Canik, calibre 9mm, Parabellum (9x19), com numeração raspada.

Diante da quantidade de armamento, bem como pelo fato da arma possuir numeração raspada,, entendo justo a exasperação da pena em 2/3.

Deste modo, a pena restou fixada em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 1.041 (um mil e quarenta e um) dias-multa, sendo o regime inicial de cumprimento de pena devidamente fixado no fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)